Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705872-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HERON ALMEIDA DA LUZ RECORRIDO: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, cumprida a ordem judicial de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que o dinheiro bloqueado corresponde a alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei. II. A impenhorabilidade prescrita no inciso X do artigo 833 do Estatuto Processual Civil protege “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o valor bloqueado provém de empréstimo realizado para pagamento de mensalidade em atraso de curso superior e por isso a constrição não pode prevalecer. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora, ao manter a constrição, o fez sob o fundamento de que o recorrente não demonstrou que o dinheiro bloqueado estaria protegido por alguma regra de impenhorabilidade. Assim rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003